Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DE RELAÇÃO JURÍDICA. FILIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEDERATIVO. MENSALIDADE SINDICAL. ART. 114, III, CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAMINAR A REGULARIDADE DO VÍNCULO E DAS COBRANÇAS EFETUADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo para processar o feito, ao tempo em que declinou da competência para uma das Varas do Trabalho de Brasília.
2. Conforme determina o artigo 114, III, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/04, é da Justiça do Trabalho a competência para julgar ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores.
3. Visando a pretensão exercida pelo autor a declaração de inexistência de débitos oriundos de contribuições do sistema confederativo/mensalidade sindical, baseada na ausência de vínculo entre as partes, constitui cerne da demanda a análise da regularidade do vínculo sindical e das contribuições vertidas – matéria invariavelmente alcançada pelo disposto no artigo 114, III, da Constituição Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.